Tribunal: TJDFT
Processo: 0002692-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002692-87.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu e seu advogado estavam presentes na audiência de instrução. Intimados da sentença, o advogado disse que iria recorrer. Na audiência, foi recebida a apelação e intimada a defesa para apresentar as razões (ID 23469969). Distribuída a apelação, o advogado do apelante apresentou petição em que afirma que não pretende mais recorrer (ID 23817170). Intimado pessoalmente o apelante para dizer se desiste do recurso, afirmou que desistia da apelação (ID 25494979). Homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES